Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação Revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecendo a validade dos contratos firmados, inclusive o de confissão de dívida, e afastando alegações de abusividade na aplicação da Tabela Price.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos da decisão; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações do recurso de apelação, inclusive quanto à legalidade da Tabela Price, à ausência de abusividade nos reajustes e à desnecessidade de perícia contábil, por se tratar de matéria documental.
5. A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, a modificação do julgado, sendo suficiente o enfrentamento dos temas jurídicos pertinentes, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025.